Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Pena-base. Fração de aumento.
1 - As circunstâncias do flagrante - adquirir aparelho celular e bicicleta objetos de furto/roubo, sem nota fiscal, e de vendedor não identificado, sem qualificação ou endereço – são provas da ciência da origem ilícita da coisa, e demonstram o dolo de receptar.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Apelação do primeiro réu provida em parte. Não provida a do segundo réu.